Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. EXECUÇÃO. VALOR DA APÓLICE. PAGAMENTO CORRETO PELA SEGURADORA. PROVA PERICIAL. EQUILÍBRIO CONTRATUAL CONSTATADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. SÚMULA 632 DO STJ.
1. O cumprimento de sentença se dá conforme os parâmetros judiciais constantes na sentença ou Acórdão executados. Não se permite a modificação desses parâmetros no decorrer da execução, posto que tal situação violaria a coisa julgada.
2. No caso dos autos, verifica-se que a sentença executada se fundamentou, principalmente, em prova técnica produzida por perito atuarial, que entendeu correto o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pago pela Agravante às Agravadas à título de indenização securitária.
3. Da análise acurada da prova pericial, é possível observar que o perito não trata, em nenhum momento, acerca da correção monetária da indenização securitária, pois a incidência de tal encargo foi determinada apenas na sentença dos autos de origem, prolatada posteriormente ao exame pericial, e confirmada em Acórdão transitado em julgado.
4. No caso, o expert, mesmo considerando a repactuação do contrato e a consequente diminuição do prêmio, concluiu que o valor pago pela seguradora é condizente com o equilíbrio do contrato de seguro entabulado. Entretanto, deve ser destacado o fato de que a referida prova pericial não se prestou a discutir a incidência de eventuais encargos, como a correção monetária, sobre o valor da indenização.
5. Portanto, evidente que, ao considerar correta a indenização paga no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o perito se referia apenas ao valor base da apólice, sem considerar qualquer atualização monetária do débito na forma da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, o que só foi determinada na sentença posterior.
6. Recurso conhecido e desprovido.